Tribunal: STF
Processo: ARE 1328539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ESTADO DE SÃO PAULO ajuíza a demanda em face de ex-servidora, demitida a bem do serviço público após regular processo administrativo disciplinar, à época ocupante de cargo de Diretora de Escola, em virtude de condutas irregulares no exercício de suas funções. Alegação de gestão negligente da escola e apropriação de notebook, posteriormente devolvido.
    Alegação de atos de gestão que atentaram contra os princípios da administração pública. Pedido de reconhecimento de atos de improbidade administrativa descritos no art. 11, caput e incisos, da Lei 8.429/92. Ausência de prova do dolo da agente na espécie. Falta de elementos que permitam identificar dolo da administradora pública ou conduta negligente capaz de ofender os princípios da administração pública.
    Conduta desastrada e inábil que não equivale à conduta desonesta e ímproba, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.
    Alegação de que houve ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito descrito no art. 9º, XI, da Lei 8.429/92 em virtude de apropriação de notebook. Aparelho que foi efetivamente devolvido. Não demonstrado o intuito da requerida de subtrair para si o aparelho.
    Impossibilidade de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade.
    R. sentença de improcedência integralmente mantida.
    Reexame necessário nos autos da ação civil pública que se impõe, consoante posicionamento firmado pela jurisprudência do E. STJ (1ª Seção por unanimidade), nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.220.667 MG.
    REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
    RECURSOS DE APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente